Tribunal: TJMT
Processo: 1011112-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011112-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.590.156/0001-96 (AGRAVANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (AGRAVADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA –
OFENSA AO PRINCÍPIO VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC) - NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2. Ausente a intimação da parte Autora para se manifestar sobre a
eventual
nulidade
da
citação
do executado
, deve ser reconhecida a violação ao princípio da vedação de decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MULTIPARK COM. E SERV. REPRESENTAÇÃO LTDA – EPP

AGRAVADO:

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Multipark Com. e Serv. Representação Ltda - EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006289-04.2018.8.11.0006, promovida contra
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal
, declarou nula a citação da executada e de todos os atos decisórios dela decorrentes, incluída a decisão que ensejou o agravo de instrumento n. 1008683-65.2019.8.11.0000, em trâmite nesta Câmara sob minha relatoria; determinou que fosse certificada a tempestividade dos embargos à execução e, caso tempestivos, a parte embargante fosse intimada para distribuí-los corretamente, nos termos do art. 94, § 1o, do CPC e, depois de regularizados, que fosse a embargada intimada para apresentar defesa; e, por fim, indeferiu o pedido de liberação do valor incontroverso depositado pela embargante em favor da exequente, determinando a intimação da executada/embargante para levantamento da quantia depositada.

A Agravante aduz que, a decisão recorrida deve ser declarada nula, porque viola o direito fundamental ao contraditório, uma vez que, antes de decidir a Magistrada Singular não oportunizou manifestação das partes, conforme preceitua o artigo 10 do CPC.

Sustenta que, a nulidade da citação declarada na decisão recorrida foi indevida, pois o ato é válido.

Alega que, a decisão desrespeita o artigo 94, § 1o, do CPC, pois os embargos à execução foram protocolados como petição nos autos da ação de execução por quantia certa, quando deveriam ter sido distribuídos por possuírem natureza jurídica de petição inicial.

Assevera, também, que, estão presentes no caso os elementos essenciais para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso,
declarando a nulidade da decisão agravada, cassando todos seus efeitos, diante da ausência do contraditório, bem como declarar válida a citação e, ainda, por se tratar de matéria de ordem pública requer sejam rejeitados os embargos à execução visto que intempestivos e opostos por via judicial inadequada, com fulcro no artigo 918, I, do CPC e determinando o prosseguimento da execução.

A Agravante consignou a dispensa de juntada das peças obrigatórias, por se tratar de autos eletrônicos na origem.

O preparo recursal foi comprovado no ID n. 8977638.

Os presentes autos foram distribuídos por prevenção a esta Relatora, em razão da anterior distribuição do Agravo de Instrumento n. 1008683-65.2019.8.11.0000, conforme certidão de ID n. 8981746.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID n. 9662964.

As contrarrazões vieram no ID n. 16983499, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 28415961, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Multipark Com. e Serv. Representação Ltda - EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006289-04.2018.8.11.0006, promovida contra
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal
, declarou nula a citação da executada e de todos os atos decisórios dela decorrentes, incluída a decisão que ensejou o agravo de instrumento n. 1008683-65.2019.8.11.0000, em trâmite nesta Câmara sob minha relatoria; determinou que fosse certificada a tempestividade dos embargos à execução e, caso tempestivos, a parte embargante fosse intimada para distribuí-los corretamente, nos termos do art. 94, § 1o, do CPC e, depois de regularizados, que fosse a embargada intimada para apresentar defesa; e, por fim, indeferiu o pedido de liberação do valor incontroverso depositado pela embargante em favor da exequente, determinando a intimação da executada/embargante para levantamento da quantia depositada.

Inicialmente, ressalto que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

É cediço que, a partir da vigência do CPC/2015 é vedada a prolação de decisão que inove o litígio e adote fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes, nos termos do art. 10 do CPC,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Com efeito, somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via,
que por se
tratar de resultado não previsto pelas partes, e que refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, por não ter a parte obrigação de prevê-lo ou advinha-lo.

A propósito, nesse sentido é a lição de José Miguel Medina, citando Alberto Álvaro de Oliveira,
in verbis:

De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo.
Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório.
[...] Mesmo a matéria que o juiz deve conhecer de ofício impõe-se pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da garantia. Por sinal,
é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência, elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes do contraditório' (O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31). À semelhança do que faz o CPC/2015 nos arts. 9o e 10, esta concepção vem sendo acolhida por todas as legislações processuais modernas
”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2016). [Destaquei]

Ressalte-se que o princípio do contraditório, expresso na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, LV, tornou-se, também, norma fundamental do processo civil, conforme preceitua o artigo 7o desse diploma legal, senão vejamos:

Art. 7o - É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Ainda no intuito de robustecer a importância do efetivo contraditório, o artigo 9o do Código de Processo Civil deixa claro que a regra é a oitiva prévia das partes, sendo que as exceções estão expressas na lei processual, in litteris:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Portanto, da análise da legislação processual, não restam dúvidas da imprescindibilidade da oitiva das partes antes de ser tomada qualquer decisão pelo juízo que adote tese ainda não ventilada nos autos, ainda que o seu conteúdo abarque matéria de ordem pública, atitude que garante o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados pela Constituição Federal e, agora, pelo Código de Processo Civil.

In casu
, conforme consignado por ocasião do deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso,
além de ter declarado a nulidade da citação do executado, ora Agravado, sem a prévia manifestação da exequente, ora Agravante,
a decisão agravada determina, ainda, que a parte embargante levante o valor incontroverso por ela depositado nos autos, o que, sem aprofundar no mérito de natureza jurídica da demanda, mas de antemão, configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Portanto, o Magistrado Singular ao deixar de intimar a Agravante para

se pronunciar sobre o pedido do Agravado acerca da nulidade da citação, acarretou à primeira
surpresa
, a confrontar os princípios

constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, da CF).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUTORA. INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTIGO 10 DO CPC. VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
decisão que declarou a nulidade da citação por edital da ré, acarretou à parte autora surpresa, a confrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se admite diante da violação ao artigo 10 do CPC
. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR - AI: 00416885720198160000 PR 0041688-57.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 28/10/2019, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019). [Destaquei]

Logo, no caso, há flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do

contraditório, decorrente da ausência de intimação da autora da demanda, ora Agravante, para

manifestar-se sobre a eventual
nulidade
da
citação
do executado.

Ressalto, por fim, que, com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, restam prejudicados os demais pedidos formulados pela Agravante, no que tange ao reconhecimento da validade da citação e de rejeição dos embargos à execução por intempestividade e inadequação da via.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para desconstituir a decisão recorrida e, consequentemente, todos os seus efeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021